Tribunal: STF
Processo: HC 227145
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Falta grave. Ausência de ilegalidade flagrante. Fatos e provas. Inadequação da via processual eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERÍMETRO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o descumprimento das condições e limites estabelecidos para o deslocamento do agente submetido a monitoramento eletrônico enseja falta grave. 



    2. Outrossim, maiores incursões não cabem na via estreita do habeas corpus, pois a análise pormenorizada do enquadramento do fato cometido pela agravante como infração disciplinar de natureza grave ou não, na forma pretendida pela defesa, demandaria indispensável revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. A parte impetrante requer “seja concedida a ordem para reconhecer a atipicidade da conduta da paciente. Subsidiariamente, pugna-se pela aplicação da sanção prevista no inciso VII do parágrafo único do art. 146-C da Lei de Execução Criminal”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), a paciente cumpria pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto quando:



    [...] foi agraciada com o benefício da saída temporária, com a utilização do equipamento de monitoramento eletrônico. 



    Recebeu orientações acerca do dever de permanecerem sua residência no período das 19h às 6h. Contudo, segundo apurado na sindicância, ficou fora da área de inclusão informada ao estabelecimento prisional nas noites de 14, 18 e 19/06/2022 (...).



    A Defesa suscitou em juízo a atipicidade da conduta, já que não se enquadra em qualquer dos incisos do artigo 50 da Lei de Execuções Penais. 



    Todavia, não obstante as alegações da agravante, a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a violação do perímetro da tornozeleira eletrônica caracteriza falta grave, consoante artigo 50, VI, da Lei de Execuções Penais.



    (...)



    Destarte, ainda que a conduta não esteja inserida especificamente no rol do artigo 50 da Lei de Execução Penal, temos ser correto o entendimento adotado pela Egrégia Corte Superior acima exposto, valendo-se de norma de extensão para categorizar o comportamento como faltoso, na medida em que a reclusa recebeu todas as orientações e as descumpriu, o que equivale ao mesmo descumprimento de ordem emitida pelos agentes penitenciários no interior do estabelecimento prisional(artigo 50, inciso VI c. c. artigo 39, inciso V, ambos da Lei n. 7.210/84). 



    Então, os elementos probatórios concorrem em desfavor da agravante e autorizam a manutenção da respeitável deliberação que reconheceu a prática da falta disciplinar de natureza grave.



6. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, para dissentir-se das conclusões da Corte estadual, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



7. Nesse sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas: HC 220.713, Rel. Min. Alexandre Mendonça; HC 220.364, Rel. Min. Alexandre Mendonça; HC 220.403, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 212.032, Relª. Minª. Rosa Weber.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator